Tribunal: TJMT
Processo: 1032330-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032330-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ DONIZETE BRESSANI - CPF: 514.438.051-49 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO CAETANO - CPF: 459.143.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de constrição bancária realizada via SISBAJUD sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados, em sede de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio judicial de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta bancária comum deve ser levantado com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, independentemente da comprovação de sua natureza alimentar; e (ii) saber se, subsidiariamente, é cabível a limitação da constrição a percentual do saldo, na ausência de prova da natureza salarial dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do CPC exige que o executado demonstre, de forma concreta, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem a única reserva destinada a garantir o mínimo existencial.

4. A condição de hipossuficiência econômica do executado não equivale à prova da origem alimentar dos valores constritos, recaindo sobre o executado o ônus de provar a essencialidade dos recursos para sua subsistência.

5. O pedido subsidiário de limitação da constrição a percentual do saldo pressupõe a comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados, ônus do qual o executado não se desincumbiu, inviabilizando a aplicação do regime de impenhorabilidade parcial previsto para verbas alimentares.

6. O mero desprovimento do recurso não autoriza a condenação por litigância de má-fé, que exige a demonstração de dolo processual, tampouco a majoração dos honorários recursais quando não fixada verba honorária na decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, quando aplicada a depósitos em conta corrente, não opera de forma absolutamente presumida, incumbindo ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores ou sua essencialidade para a garantia do mínimo existencial. 2. A hipossuficiência econômica e a ausência de bens registráveis, por si sós, não suprem o ônus probatório quanto à origem e à destinação dos valores constritos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X; 80, I e VII; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.171.609/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/4/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ DONIZETE BRESSANI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004202-24.2011.8.11.0011, ajuizado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que indeferiu o pedido de levantamento da constrição bancária operada via SISBAJUD no valor de R$ 3.841,83, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados.

O agravante sustenta, em síntese, que o montante constrito é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no art. 833, inciso X, do CPC, razão pela qual a impenhorabilidade seria presumida, independentemente da natureza da conta ou da comprovação de sua destinação alimentar, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito ativo ao recurso.

A tutela recursal foi indeferida. Gratuidade deferida (id. 359642853).

A agravada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. apresentou contraminuta, pugnando pelo não provimento do recurso, pela majoração dos honorários advocatícios recursais e pela condenação do agravante por litigância de má-fé (id. 363193381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia é definir se o bloqueio judicial de R$ 3.841,83, realizado via SISBAJUD em conta bancária do agravante, deve ser levantado em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que protege
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao longo dos anos, ampliou teleologicamente o alcance da norma para abranger valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, reconhecendo que a finalidade protetiva da regra — resguardar a reserva mínima de subsistência do devedor — não pode ser frustrada pela mera forma de custódia dos recursos.

Contudo, essa extensão jurisprudencial não é irrestrita nem automática. O próprio STJ, ao consolidar o entendimento favorável à proteção de valores em conta corrente, estabeleceu condicionante essencial: a necessidade de que o devedor demonstre que tais valores constituem sua reserva destinada à subsistência, ou seja, que possuem natureza alimentar ou representam o único patrimônio disponível para garantir o mínimo existencial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, CPC) E DESBLOQUEIO (ART. 854, § 3o, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA NECESSIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO (SÚMULA 283/STF). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO E SEM SIMILITUDE FÁTICA (SÚMULA 284/STF). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve bloqueio de valores em conta bancária do executado em cumprimento de sentença, por falta de comprovação da necessidade do numerário para subsistência.

2. A proteção do art. 833, X, do CPC não afasta, por si, a penhora quando não demonstrada, de forma concreta, a afetação do mínimo existencial,
incumbindo ao executado comprovar a origem e a natureza alimentar dos valores e sua essencialidade para a subsistência
. A revisão da premissa fática de ausência de prova atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O recurso não enfrenta fundamento autônomo do acórdão - necessidade de prova concreta -, limitando-se a sustentar tese genérica sobre o limite de 40 salários mínimos. Incide a Súmula 283/STF. O dissídio não se configura sem cotejo analítico, transcrição dos trechos confrontados e demonstração da similitude fática, o que atrai a Súmula 284/STF.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.171.609/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

Conforme documentado nos autos, o bloqueio recaiu sobre conta bancária do agravante, sem que se identifique, nos elementos disponíveis neste instrumento recursal, tratar-se de caderneta de poupança. O agravante não juntou extratos bancários, comprovantes de recebimento de salário, benefício previdenciário ou qualquer outro documento que evidencie a natureza alimentar ou a essencialidade dos R$ 3.841,83 para sua subsistência.

A Defensoria Pública, em sua manifestação nos autos da Carta de Ordem (ID 221159877), informou a inexistência de bens em nome do agravante segundo consulta ao sistema SINESP e juntou cópia da sentença proferida nos autos de conhecimento, na qual foi concedida a gratuidade da justiça. Esses elementos, embora relevantes para a aferição da hipossuficiência econômica — questão já resolvida com o deferimento da gratuidade —, não são suficientes para demonstrar, de forma concreta, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem a única reserva financeira do agravante.

Com efeito, a ausência de bens registráveis e a condição de hipossuficiência econômica são dados que corroboram a situação de vulnerabilidade do agravante, mas não equivalem, por si sós, à prova de que os R$ 3.841,83 bloqueados são provenientes de salário, aposentadoria ou outra verba de natureza alimentar. É perfeitamente possível que tais valores tenham origem diversa, o que afastaria a proteção do art. 833, inciso X, do CPC.

Nesse contexto, o ônus de demonstrar a impenhorabilidade recai sobre o executado, que é quem detém as informações e os documentos necessários para tanto. Não se trata de exigência excessiva ou desproporcional: basta a apresentação de extrato bancário que demonstre a origem dos depósitos ou comprovante de recebimento de verba de natureza alimentar. A ausência dessa prova mínima impede o reconhecimento da impenhorabilidade em sede de cognição sumária, como a que se opera no julgamento do agravo de instrumento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão agravada não merece reforma. O juízo de origem agiu corretamente ao exigir a comprovação mínima da natureza impenhorável dos valores bloqueados, pois a proteção do art. 833, inciso X, do CPC, quando aplicada a valores em conta corrente, não opera de forma absolutamente presumida, demandando ao menos indícios concretos da destinação alimentar ou da essencialidade dos recursos para a subsistência do devedor. Tais indícios não foram produzidos nos autos.

O agravante formulou, subsidiariamente, pedido de limitação da constrição a 20% do saldo existente em conta salário. Ocorre que o próprio fundamento do pedido subsidiário pressupõe que os valores bloqueados sejam provenientes de salário — o que, conforme já assentado, não foi demonstrado nos autos. Sem a comprovação da natureza salarial dos valores, não há como aplicar o regime de impenhorabilidade parcial previsto para verbas alimentares. O pedido subsidiário, portanto, também não comporta acolhimento.

A agravada requereu a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I e VII, do CPC, bem como a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Quanto à litigância de má-fé, não se verifica, no caso concreto, conduta dolosa ou temerária do agravante. O mero desprovimento do recurso não autoriza a sanção por litigância de má-fé, que exige dolo processual demonstrado.

Sobre os honorários recursais, o art. 85, § 11o, do CPC autoriza a majoração da verba honorária em grau recursal. Contudo, para que haja majoração, é necessário que honorários tenham sido fixados na origem, o que não é o caso.

II — DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026